Tribunal: TJMT
Processo: 1011839-90.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011839-90.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio, Expropriação de Bens, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO), ARARAS PANTANAL HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - CNPJ: 07.957.246/0001-03 (AGRAVANTE), NARDES & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 13.306.976/0001-39 (AGRAVADO), MARCIO LUIZ APPOLARI - CPF: 245.439.298-45 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), AGRO COMERCIAL BELLA VISTA LTDA - CNPJ: 55.696.686/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE DOMINGOS APPOLARI NETTO registrado(a) civilmente como DOMINGOS APPOLARI NETTO - CPF: 136.338.648-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSELI APARECIDA ROSA - CPF: 340.397.858-35 (TERCEIRO INTERESSADO), VALENTIM APPOLARI - CPF: 049.819.118-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011839-90.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ARARAS PANTANAL HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

AGRAVADO: NARDES & CIA LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL – DEFERIMENTO DE ENTREGA DOS BENS MÓVEIS AOS ANTIGOS LOCATÁRIOS – CONFIRMAÇÃO EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO – ORDEM QUE TEM DE SER OBSERVADA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A determinação de entrega dos bens móveis aos antigos locatários, confirmada em acórdão transitado em julgado, tem de ser cumprida, sob pena de violação à coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011839-90.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ARARAS PANTANAL HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

AGRAVADO: NARDES & CIA LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Agravo de Instrumento n. 1011839-90.2021.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Despejo, “
determinou o recolhimento do mandado de entrega de bens”
.

A agravante alega que a lide foi ajuizada em 2016 e, tão logo citada, se comprometeu a devolver as chaves do imóvel em 48 horas, o que cumpriu. Ressalta que depois requereu à autora que lhe entregasse os bens que ficaram no local e que seriam de sua propriedade, o que, porém, foi negado.

Argui que compareceu espontaneamente na audiência e ofereceu R$80.000,00 para o pagamento do débito remanescente, no entanto a agravada não aceitou.

Aduz que quatro anos depois da propositura a Ação foi julgada parcialmente procedente e autorizada a

“
retirada dos bens móveis que permaneceram no imóvel, descritos à fl. 232”
, sentença confirmada na Apelação interposta pela parte contrária.

Assinala que, com o trânsito em julgado, foi determinada

a expedição de mandado de entrega de bens. Acrescenta que então a agravada pleiteou a reconsideração desse
decisum
, o que foi indeferido, e, diante disso, opôs Embargos de Declaração sob a justificativa de
“necessidade de retenção dos bens em razão de ações judiciais que a empresa Araras Pantanal (agravante) é demandada e também porque estaria em condições de inapta perante a receita federal
”.

Destaca que esse pedido foi acolhido, e o juízo de origem suspendeu a ordem de retirada dos bens.

Entende que
“não cabe ao juízo singular, por vias oblíquas, descumprir Acórdão dessa r. Câmara, transitado em julgado, em sede de embargos de declaração ordenando a suspensão da retirada dos bens da agravante do imóvel da agravada, cuja situação perdura há cerca de 04 anos, gerando prejuízos irreparáveis à agravante”
.

Pontua que não há mais nada a ser discutido a esse respeito, e que o aresto tem de ser cumprido.

E mais, que não há prova da insolvência de todos os executados (Araras Pantanal Hortifrutigranjeiros Ltda, Marcio Luiz Appolari, Roseli Aparecida Rosa, Agro Comercial Bella Vista Ltda, Domingos Appolari Netto e Valentim Appolari).

Esclarece também que os móveis em questão superam meio milhão de reais e desde 2016 estão sendo utilizados pela agravada, o que lhe gera lucros.

Efeito suspensivo indeferido (Id n. 93918457).

A agravada informa a perda do objeto do Agravo (Id n. 95169465), e a agravante discorda dessa afirmação (Id n. 95348473).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011839-90.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ARARAS PANTANAL HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

AGRAVADO: NARDES & CIA LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

A Ação de Despejo, ajuizada pela ora agravada, foi julgada procedente, com a determinação para que devolvesse à requerida os bens que estavam retidos no imóvel.

Após o trânsito em julgado da sentença, foi deferida a entrega. Expedido o respectivo mandado, a autora pugnou pela reconsideração do
decisum
ante a incapacidade financeira da ré de liquidar as dívidas, o que foi acolhido nestes termos:

“De outro lado, ante as informações de que a empresa executada se encontra encerrada, que os executados estão insolventes, bem como as diversas execuções em face deles, entendo prudente, a priori, que os móveis permaneçam com a embargante até o decurso do prazo para o pagamento voluntário do débito, a fim de resguardar os direitos do credor e evitar eventual frustração da execução
”.

(Id 93093461, pág. 2).

A agravante recorre amparada na sentença que mandou devolver os bens a Marcio Luiz Appolari, confirmada na Apelação n. 0005041-92.2016.8.11.0037 interposta pela ora agravada. Confira-se o acórdão:

“(...) A apelante alega que alguns dos objetos que estão no imóvel locado lhe pertencem e outros servirão para quitar parte da dívida, por isso não podem ser retirados de lá.

Contudo, a lide trata de despejo e cobrança de aluguéis, e o pedido formulado na inicial (Id n. 74137467, pág. 10) não abrange a discussão sobre a propriedade de bens móveis que guarnecem o estabelecimento.

Portanto, essa questão é estranha à lide e deve ser suscitada em demanda própria.

Ademais, na fase de conhecimento não foi adotada nenhuma medida sobre as referidas mobílias para justificar a necessidade de garantia do juízo para futuro cumprimento de sentença, o que demandaria a comprovação de dilapidação do patrimônio dos réus.

Assim, vale repetir que, como a finalidade desta Ação é o despejo e a cobrança de aluguel, a decisão deve se ater a esses limites, sob pena de ser ultra petita.

À vista do exposto,

os móveis devem ser liberados para os réus, que detinham a posse e, a princípio, a propriedade deles
.”

(Sem destaque no original).

Esse aresto transitou em julgado e, por conseguinte, era devida sua observância pelo juízo da causa, inclusive nos Embargos de Declaração.

Nele a Câmara consignou com clareza que na Ação de Despejo a questão dos bens não foi objeto do pedido inicial e, assim, eventual discussão a esse respeito incidiria em julgamento
ultra petita
, situação admitida pela agravada na petição de Id n. 95169465.

E não se pode cogitar que em posterior Ação de Manutenção de Posse (n. 1004806-35.2021.8.11.0037) ela obteve liminar favorável à retenção dos móveis, pois, à primeira vista, a turbação lá indicada seria a própria decisão definitiva prolatada nesta demanda, e o mero cumprimento de ordem judicial não constitui ato legítimo para essa finalidade.

Posto isso,
dou provimento
ao Recurso para manter a determinação de liberação dos bens móveis à agravante (e demais réus da Ação de Despejo), como estabelecido no acórdão da Apelação n. 0005041-92.2016.8.11.0037.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021